Tribunal: TJDFT
Processo: 0000797-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS AUSENTES. PRAZO E PROCEDIMENTO EXPRESSO NA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que o condenou pela prática de receptação culposa (art. 180, §3o do Código Penal), ao cumprimento de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime inicial semiaberto.
2. Cientificado da sentença interpôs apelação manifestando interesse apresentar as razões da apelação na segunda instância, conforme art. 600, §4o do CPP.
3. Dispõe o art. 82, § 1o da lei 9.099/95, que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
4. O recurso interposto pela defesa se resume à manifestação do interesse de recorrer, sem pedido de reforma da sentença e remete para a Instância Superior a apresentação das respectivas razões recursais, não merece ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência.
5. No caso, não é possível aplicação subsidiária do art. art. 600 do CPP, diante da existência de regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais quanto a interposição do recurso de apelação (§ 1o, do art. 82, da Lei no 9.099/95).
6. Precedentes: Acórdão 1235224, 00040233720168070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Dilza de Castro Alves versus Ministério Publico Do Distrito Federal E Dos Territórios; Acórdão n.1125772, 20180910005765APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: 538/540, partes: Rafael Rodrigues dos Santos versus Ministério Público do Distrito Federal.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.